Tribunal: TJSP
Processo: 0000322-60.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Apelos defensórios buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da qualificadora, reconhecimento do crime continuado e concessão de restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Teses secundárias afastadas. Penas e regime mantidos. Recursos improvidos.